Tribunal: TJMT
Processo: 1015310-41.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015310-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 288.342.388-18 (PACIENTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacenda-MT (IMPETRADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (IMPETRANTE), THALIA RODRIGUES SILVA - CPF: 056.900.252-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA MAJORADA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. GRAVIDADE ACENTUADA DAS CONDUTAS. AGRESSÕES FÍSICAS EM VIA PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CICLO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça majorada e resistência, posteriormente convertida a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade da decisão constritiva, da desnecessidade da custódia diante de declarações extrajudiciais da vítima e de sua genitora minimizando os fatos, da alegada desproporcionalidade da medida em razão das condições pessoais favoráveis do paciente e da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo o relaxamento, revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
;

(
II
) estabelecer se as declarações extrajudiciais posteriores da vítima afastam a necessidade da custódia cautelar;

(
III
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida;

(
IV
) verificar a configuração de excesso de prazo na condução da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada na existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos específicos reveladores da necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP.

A gravidade concreta das condutas imputadas
evidência
elevada periculosidade do agente, que teria derrubado a vítima ao solo em via pública, desferido chutes contra ela e ameaçado matá-la mediante utilização de facão, cessando as agressões apenas após intervenção de terceiros.

O histórico de violência doméstica reiterada, consistente em episódio anterior de enforcamento e ameaças dirigidas à filha menor do casal, demonstra fundado receio de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar para proteção da vítima.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco aponta agravamento progressivo das agressões nos últimos doze meses, associado ao uso abusivo de álcool e drogas pelo agressor e à dependência financeira parcial da vítima, circunstâncias que evidenciam risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida.

As declarações extrajudiciais prestadas posteriormente pela vítima e por sua genitora não constituem fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo porque foram colhidas sem contraditório e em contexto de possível retomada do relacionamento com o agressor.

A retratação posterior da vítima harmoniza-se com a dinâmica própria do ciclo da violência doméstica, fenômeno reconhecido pela doutrina, jurisprudência e pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, no qual a vítima tende a minimizar as agressões sofridas por medo, dependência emocional, dependência financeira ou expectativa de reconciliação.

A eventual retirada das medidas protetivas ou alteração da narrativa da vítima não implica automática revogação da prisão preventiva, especialmente porque os delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha submetem-se à ação penal pública incondicionada.

A contemporaneidade da custódia cautelar relaciona-se à permanência do risco gerado pela liberdade do agente, e não exclusivamente à proximidade temporal entre os fatos e a decretação da prisão, subsistindo, no caso concreto, situação atual de risco à ordem pública e à vítima.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a presença do
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta das condutas, do histórico de violência reiterada e do risco efetivo de reiteração criminosa.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente
encontrava-se
segregado há aproximadamente vinte e sete dias quando da impetração do
writ
, além de o feito apresentar regular e célere andamento processual, com denúncia já oferecida e recebida e autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os critérios da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, inexistindo ilegalidade quando a persecução penal segue marcha regular e sem desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher legitima-se quando amparada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

A gravidade concreta das condutas, associada ao histórico de violência reiterada e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia cautelar.

A retratação extrajudicial da vítima não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva em delitos submetidos à ação penal pública incondicionada.

O ciclo da violência doméstica recomenda especial cautela na valoração de declarações posteriores da vítima que minimizem as agressões sofridas.

As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando a liberdade do agente representa risco concreto de reiteração criminosa e ameaça à integridade da vítima.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do
periculum
libertatis
, e não apenas da proximidade temporal dos fatos investigados.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e da regularidade da marcha processual.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 13, 147, § 1º, e 329. CPP,
arts
. 312, § 3º, I e IV, 313, III, 319 e 310, § 5º, II. Lei n. 11.340/2006, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, HC n. 1030896-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025, DJE 07/02/2025. STJ,
AgRg
no RHC 182425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 13/11/2023,
DJe
16/11/2023. STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023,
DJe
23/03/2023. STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021,
DJe
16/12/2021. STJ,
AgRg
no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
FABIANO PEREIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo Da
3
ª Vara Da
Comarca De
Pontes e Lacerda
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente
foi preso em flagrante no dia 13/03/2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), ameaça majorada (art. 147, § 1º, do CP) e resistência (art. 329 do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) a
ausência de fundamentação idônea
e c
ontemporaneidade na decisão
que decretou a prisão; b) a desnecessidade da prisão, tendo em vista que a vítima e sua genitora teriam se retratado em declarações firmadas em cartório, minimizando os fatos; c) a
desproporcionalidade da medida
, considerando as condições pessoais do paciente e a pena em abstrato dos delitos; d) o
excesso de prazo
para a conclusão da instrução processual.

Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 360209930).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 360867868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 361661897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o constrangimento ilegal a que estaria submetido o
paciente
FABIANO

PEREIRA DA
SILVA,
por ordem da Vara
da

3ª Vara Da Comarca De Pontes e Lacerda/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000003-45.2025.8.11.0109
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantir a ordem pública
, bem como, a
integridade física e psicológica da ofendida fundamentando sua decisão na periculosidade do pacient
e. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, conforme boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas, além do auto de prisão em flagrante.

O autuado agiu com violência real contra sua companheira,
desferindo chutes contra ela em via pública, cessando a agressão apenas pela intervenção de terceiros
. Além disso,
utilizou um facão para ameaçá-la, demonstrando um modus operandi perigoso e acentuada periculosidade, o que se enquadra no artigo 312, § 3º, inciso I, do Código de Processo Penal
.

A situação é agravada pelo fato de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, circunstância que recomenda a conversão em preventiva conforme o artigo 310, § 5º, inciso II, do mesmo código.
Há ainda o relato da vítima de que o autuado já a enforcou anteriormente e ameaçou sua filha de apenas dois anos, o que indica um fundado receio de reiteração delitiva
(Artigo 312, § 3º, inciso IV).

Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, incide o disposto no artigo 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/06. O risco à integridade física da ofendida é evidente, e a liberdade do agressor neste momento comprometeria a eficácia de qualquer medida protetiva de urgência, sendo a prisão a única via capaz de garantir a segurança da vítima.

Portanto, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para conter o risco imposto à vítima. (...) (sic) (id. 359326376)
.
”

Constata-se, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que estão presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia cautelar do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, porquanto a medida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física da vítima.

O juízo de origem destacou, com base nos documentos constantes dos autos, a presença do
fumus
comissi
delicti
evidenciado pelos elementos probatórios indicativos da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
a segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, o qual, conforme registrado nos autos, teria derrubado a vítima ao solo em via pública e passado a desferir chutes contra ela, cessando as agressões apenas com a intervenção de terceiros, além de ameaçá-la de morte mediante o uso de um facão, circunstâncias que evidenciam modus operandi violento e acentuada periculosidade, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP.

Ademais, consta
dos autos históricos
de violência reiterada praticada pelo paciente contra a ofendida, incluindo episódio anterior de enforcamento acompanhado de ameaças de morte, bem como ameaças dirigidas à filha menor do casal, de apenas dois anos de idade, fatores que demonstram fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco aponta agravamento progressivo das agressões nos últimos 12 meses, associado ao uso abusivo de álcool e drogas pelo agressor e à situação de dependência financeira parcial da vítima, circunstâncias que reforçam o risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar sua proteção.

Por fim, não prospera a
alegação de impossibilidade de decretação da prisão preventiva em razão das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados
, porquanto o art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a custódia cautelar nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente do
quantum

da pena prevista.

Em casos tais, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(
TJMT,
N.U 1030896-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (destaquei)

No que se refere as
declarações extrajudiciais apresentadas pela defesa
, prestadas pela vítima e por sua genitora, não constituem fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva.

Embora a vítima tenha afirmado, dias após os fatos, que o facão estava dentro da residência e que o paciente “só fica assim quando bebe muito”, tais declarações foram colhidas sem contraditório, em contexto de
possível
retomada do relacionamento com o agressor, circunstância que exige cautela em sua valoração, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse contexto, a alteração posterior da versão da vítima não destoa da dinâmica própria do ciclo da violência doméstica, fenômeno amplamente reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência e pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, no qual a vítima, por medo, dependência emocional, dependência financeira ou expectativa de reconciliação, tende a minimizar as agressões sofridas ou até mesmo retratar-se após o episódio de violência.

Assim, prevalecem os elementos objetivos produzidos no momento dos fatos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, a eventual
retratação da vítima ou retirada das medidas protetivas
não implica automática revogação da prisão preventiva, sobretudo porque os delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada.

Desse modo, permanecem íntegros os fundamentos da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP.

Diante desse contexto, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão cautelar
, pois a medida está amparada em elementos atuais e concretos, aptos a evidenciar a periculosidade do paciente e a justificar a excepcionalidade da constrição cautelar.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

No tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis do paciente
, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por fim, não prospera a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, tampouco se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar.

De início, cumpre distinguir o excesso de prazo na instrução criminal do excesso de prazo na custódia cautelar. O primeiro refere-se à demora na conclusão da fase instrutória ou na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do feito. O segundo, por sua vez, diz respeito à manutenção da prisão cautelar por lapso temporal excessivo e desarrazoado, sem que haja justificativa concreta para tanto.

Embora tais questões estejam intimamente relacionadas, não se confundem. O eventual excesso de prazo na instrução pode, em determinadas hipóteses, repercutir na legalidade da custódia cautelar, especialmente quando demonstrada inércia estatal injustificada. Todavia, a análise deve ser realizada à luz das particularidades do caso concreto, não se admitindo a simples contagem aritmética dos prazos processuais.

No caso, não se constata ilegalidade na prisão do paciente. Na data da impetração do
habeas corpus
, em 09/04/2026, o paciente encontrava-se segregado há aproximadamente 27 dias, lapso temporal manifestamente exíguo, que não configura constrangimento ilegal nem extrapola os limites da razoabilidade.

Além disso, verifica-se que o feito ostenta regular e célere marcha processual. O fato delituoso ocorreu em 13/03/2026; a denúncia foi oferecida em 31/03/2026 e recebida em 08/04/2026; e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13/07/2026. Tal circunstância evidencia a inexistência de inércia ou desídia atribuível ao Juízo de origem ou ao Ministério Público.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo não se submete a um rígido cálculo aritmético, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade e das especificidades do caso concreto
(STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.

Na hipótese vertente, os atos processuais vêm sendo impulsionados com a devida presteza, inexistindo retardo abusivo ou injustificado. Assim, ausente qualquer ilegalidade na segregação cautelar sob o fundamento de excesso de prazo, passa-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por derradeiro, revela-se dissociada da realidade processual a alegação defensiva de que o paciente estaria preso “há aproximadamente seis meses”, uma vez que o fato delituoso ocorreu em 13/03/2026 e o writ foi impetrado em 09/04/2026, o que evidencia manifesto equívoco fático na impetração.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

FABIANO PEREIRA DA
SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026